Tribunal: TJSP
Processo: 1022446-71.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão omisso. Apelante que demonstrou a negativação de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito. Negativação indevida. Dano moral 'in re ipsa'. Precedentes do e. STJ. Indenização devida. 'Quantum' indenizatório fixado em R$10.000,00. Precedentes desta 23a Câmara de Direito Privado. Sucumbência redistribuída. Acórdão reformado. Embargos acolhidos.